Tribunal: TJDFT
Processo: 0704089-03.2017.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704089-03.2017.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: ANDERSON CHRISTIAN ESTEVES COSTA, PAULA CRISTINA MARTINS CRAVEIRO Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Alvorada Empreendimentos e Participações S/A e MB Engenharia SPE 040 S/A (ID no 17690266, págs. 1-12) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pelas ora embargantes (ID no 17358235). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Anderson Christian Esteves Costa e Paula Cristina Martins Craveiro para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 14 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO